Tribunal: TJDFT
Processo: 0707019-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FATO PROBANDO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Em se tratando de Ação de Produção Antecipada de Provas, a necessidade da antecipação da prova constitui o interesse processual na demanda.
3. Conforme preceitua a lei processual civil, cabe ao Demandante declinar de forma específica os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de produção antecipada de prova, indicando expressamente o fato probando que será objeto da antecipação.
4. Ausente a demonstração da necessidade da antecipação da prova pleiteada, porquanto não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 381 do CPC/15, conclui-se pela inexistência de interesse processual da parte Autora na demanda.
5. Apelação conhecida e não provida.